Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPRIEDADE E TITULARIDADE DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE MAIS DE 1 (UM) BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUSTAS INICIAIS E PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 102, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, X, AMBOS DO CPC. SENTENÇA. ENTENDIMENTO DIVERSO. RESSALVA.

1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.

4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.

5. No caso em tela, o Agravante não municiou os autos com documentos capazes de fornecer elementos de convicção para constatação da hipossuficiência, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça, em razão de possuir renda superior a 5 (cinco salários mínimos) e de ser proprietário e titular de direitos reais sobre mais de 1 (um) bem imóvel.

6. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ratificada. Agravo de Instrumento desprovido.

7. Advindo o trânsito em julgado deste acórdão, o Autor, ora Agravante, deverá recolher as custas iniciais e o preparo deste agravo de instrumento, bem como outras despesas processuais por ventura apuradas, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 102, parágrafo único e 485, X, ambos do CPC, ressalvado entendimento diverso do juízo a quo, quando do provimento definitivo.